Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CÓDIGO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INVALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES À EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ANÁLISE. SUFICIÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j.: 18/12/2023, SEGUNDA TURMA,: DJe 20/12/2023)
3. Na hipótese, o acórdão abordou todas as questões jurídicas suscitadas na apelação interposta pelo embargado, nos termos dos arts. 6o, II, III, 31, 46, 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC e arts. 182 e 422 do Código Civil – CC. Manteve-se a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a invalidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao estado anterior e determinar a restituição à embargante do valor de R$ 20.403,59, após a compensação parcial da dívida, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.